Tribunal: TJDFT
Processo: 0735886-44.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0735886-44.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ADERIVALDO LEITE DE ANDRADE EMBARGADO: VELSUITE ALVES LAMOUNIER RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 60560441) opostos pelo apelante, ADERIVALDO LEITE DE ANDRADE, contra a decisão de ID 60190297 desta Relatoria, que, no recurso de apelação interposto pelo ora embargante contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF na ação de insolvência movida em desfavor de VELSUITE ALVES LAMOUNIER, ora embargado, não conheceu do recurso, em face da sua deserção. Relata em suas razões (ID 60190297), que não foi indeferido o pedido de gratuidade de justiça, apenas foi intimado a promover o recolhimento do preparo. Esclarece que houve dúvida, pois é beneficiário da justiça gratuita, não estando obrigado a recolher custas. Afirma que é parte vencedora na demanda originária, e interpôs a apelação com o intuito de receber a quantia, considerando que não conseguiu receber o valor que a embargada lhe deve, resolveu manejar ação de insolvência com o pedido de gratuidade. Alega que a pretensão recursal, além de legítima, fundamenta-se na obrigação de pagar da agravada. Destaca que, no curso do processo, juntou aos autos declaração de hipossuficiência financeira, corroborada por extratos bancários que evidenciam sua incapacidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família, que não foi considerada pelo relator ao proferir a decisão embargada. Ressalta que o art. 1007, § 2o, do CPC preceitua que, verificada a insuficiência do preparo, deve o advogado ser intimado para, no prazo de 5 (cinco) dias, suprir a insuficiência, em razão do recolhimento equivocado, por si só, não capaz de ensejar a pena de deserção. Reitera que sejam sanadas as omissões apontadas, reconhecendo sua condição de hipossuficiência e, por consequência, isentando-o dos encargos processuais indevidamente impostos. E, subsidiariamente, seja concedido prazo de 5 (cinco) dias para recolhimento do preparo. Sustenta que a decisão embargada, ao ignorar os documentos comprobatórios da hipossuficiência financeira e ao impor o pagamento de custas caracteriza violação aos seus direitos fundamentais, configurando omissão judicial que deve ser prontamente reparada por este Egrégio Tribunal, a fim de garantir o pleno acesso à justiça e a isonomia processual. Requer seja recebido e processado o presente recurso de Embargos de Declaração, para fins de modificação da decisão; Seja garantido e observado o devido processo legal, relevando o cumprimento do preceito 1.023, § 2o (intimação da contraparte para manifestação), levando-se em consideração a necessidade de atendimento ao requisito do prequestionamento, a fim de possibilitar o acesso às vias extraordinárias; O reconhecimento da hipossuficiência do Embargante, com a consequente isenção das custas processuais e dos honorários advocatícios, com base nos extratos bancários juntados que comprovam sua condição financeira.; A reforma da decisão que negou seguimento ao pedido; Seja considerado a comprovação de sua hipossuficiência financeira; Subsidiariamente, caso não seja reconhecida a hipossuficiência do Embargante para isenção das custas processuais , requer-se a aplicação subsidiária do art. 1007, § 2o, do CPC, que prevê a intimação do advogado para suprir a insuficiência do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, em consonância com entendimento do STJ. Seja apresentada a GUIA para pagamento, tendo em vista a necessidade financeira do autor. Sem contrarrazões (ID 61574060). É o relatório. Decide-se. Aplica-se ao caso o disposto no § 2o do artigo 1.024 do Código de Processo Civil[1]. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se dos embargos de declaração. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil[2], os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo: (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e (iii) corrigir erro material. Por conseguinte, não pode ser utilizado como instrumento para rediscussão do julgado, tampouco para sanar os fundamentos da decisão embargada. Nesse sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ANÁLISE ACERCA DA POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA TR PELO IPCA-E. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA. APLICAÇÃO. ARTIGO 1.026, § 2o, DO CPC. 1. Os embargos de declaração, na forma prevista no art. 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado. (...) 6. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Aplicada a multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil. (Acórdão 1638796, 07142774220228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2022, publicado no DJE: 29/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Como relatado, o embargante alega que houve omissão no julgado, ao argumento de não ter indeferido o pedido de gratuidade e ter determinado o recolhimento em dobro do preparo. Além de o advogado não ter sido intimado para, no prazo de 5 (cinco) dias, suprir a insuficiência. Afirma que não houve análise da sua hipossuficiência financeira. Acrescenta que teve a gratuidade deferida originariamente. Contudo, sem razão. No caso dos autos, na decisão de ID 59147414, o juízo a quo determinou a emenda à inicial na ação de insolvência para que o ora embargante recolhesse as custas iniciais ou comprovasse que fazia jus à gratuidade de justiça, apresentando declaração de hipossuficiência e os últimos três comprovantes de renda. Todavia, se manteve inerte, conforme consta na sentença (ID 59147417). Destaque-se que a ação de insolvência não é continuação da execução, sendo um processo autônomo. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSOLVÊNCIA CIVIL. COMPETÊNCIA RELATIVA. FORO DO DOMICÍLIO DOS RÉUS. DECISÃO MANTIDA. 1 - O processo de decretação de insolvência é autônomo e não pode ser classificado como continuação da Execução que restou infrutífera. Desse modo, a fixação da competência estabelecida para a Execução não tem o condão de influenciar a competência para processamento e julgamento da Insolvência Civil. Precedentes do STJ. 2 - O pedido de declaração de insolvência deve ser proposto no domicílio do devedor (artigos 94 e 598 do CPC). A referida regra diz respeito à competência territorial e, portanto, relativa. Havendo a propositura da respectiva Exceção de Incompetência pelos devedores, propugnando à remessa dos autos da Ação de Insolvência Civil à Comarca de seu domicílio, o Juiz a quo,ao declinar sua competência, agiu com acerto. Agravo de Instrumento desprovido(Acórdão 902734, 20150020169138AGI, Relator(a): ANGELO PASSARELI, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/10/2015, publicado no DJE: 4/11/2015. Pág.: 348) Ademais, o apelante, ora embargante, interpôs recurso de apelação, e em suas razões não formulou pedido para concessão do benefício da gratuidade de justiça. Assim, foi intimado a recolher em dobro o preparo em ID 59444228. Contudo, a certidão de ID 60055507 apontou que o recorrente deixou transcorrer in albis o prazo para o cumprimento da determinação, motivo pelo qual o recurso não foi conhecido, nos termos da decisão de ID 60190297. Em verdade, o recorrente busca reverter, por via inadequada, as consequências de sua inércia, pois, devidamente intimado a recolher o preparo em dobro, quedou-se inerte, ensejando o reconhecimento da deserção do recurso. Desse modo, a decisão que não conheceu do recurso mostra-se suficientemente fundamentada, restando claro que o não conhecimento do recurso ocorreu por inequívoca inércia da parte recorrente, motivo pelo qual não se mostra possível o acolhimento dos presentes embargos, pois, ausente a demonstração de qualquer vício no julgado. Por fim, atente-se a parte que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar na condenação à penalidade fixada no § 2o do artigo 1.026, do Código de Processo Civil[3], além daquelas previstas no art. 80 do CPC, caso proceda novamente em uma das condutas elencadas no referido dispositivo. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e A ELE NEGO PROVIMENTO. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de julho de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1]Art. 1.024. (...) § 2o Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente. [2]Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. [3]Art. 1.026. (...) § 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.